Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709740-50.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA RECORRIDO: ERENICE ISABEL DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 409704, o advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417, informa a revogação de mandato pelos mandantes INOEX SERVIÇOS LTDA e OUTROS, nos termos da notificação extrajudicial juntada aos autos no ID 40970571. Na petição de ID 41177337, o advogado LUCAS AMARAL DA SILVA, OAB/DF 56158, afirma qe não há recurso constitucional nos autos, razão pela qual pugna para que seja tornado sem efeito o despacho de intimação para contrarrazões. Nada a prover quanto à petição de ID 41177337, uma vez que, compulsando os autos e nos termos da certidão de ID 41182672, há recurso especial interposto por INOEX SERVIÇOS LTDA e OUTROS no ID 28313606. Proceda-se à exclusão do nome do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417 do cadastro dos autos e das publicações. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76 do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal dos recorrentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024